Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-34.2021.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001915-34.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KELLEN CASSIA NASCIMENTO SUTERIO - CPF: 062.936.181-90 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL. MATERIAL CIRÚRGICO ESQUECIDO NO INTERIOR DO PACIENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em favor da autora, em razão de erro médico ocorrido em cirurgia realizada no Hospital Regional de Alta Floresta. Na oportunidade, os médicos responsáveis pelo procedimento deixaram compressas cirúrgicas no interior do corpo da paciente, o que lhe causou sérias complicações de saúde, exigindo nova cirurgia e resultando em lesões permanentes. A sentença fixou indenização de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas; (ii) definir se o Estado de Mato Grosso deve responder pelos danos causados à autora, considerando a alegação de culpa exclusiva de terceiro, diante da terceirização da prestação do serviço médico; e (iii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo de origem fundamenta sua decisão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, entendendo ser desnecessária a produção de novas provas, conforme o princípio da livre apreciação da prova previsto no art. 371 do CPC.

4.

O Estado de Mato Grosso responde objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, pois os médicos responsáveis pela negligência no procedimento cirúrgico atuavam no Hospital Regional de Alta Floresta, unidade de competência estadual, ainda que contratados por empresa terceirizada.

5.

A alegação de culpa exclusiva do Município de Alta Floresta é afastada, pois os atendimentos médicos prestados na unidade municipal (UPA Santa Bárbara) não guardam relação direta com o erro cirúrgico ocorrido no hospital estadual.

6.

A indenização deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O valor da condenação deve ser atualizado conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança para juros moratórios até 09/12/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por erro médico ocorrido em hospital público estadual, ainda que os médicos responsáveis sejam contratados por empresa terceirizada.

2.

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando o juízo fundamenta a prescindibilidade de novas provas, com base nos elementos já constantes dos autos.

3.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se o montante arbitrado na sentença se mostrar excessivo.

4.

A atualização do valor da condenação segue os parâmetros definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 231, V, 349 e 371; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, Apelação Cível nº 0001346-90.2016.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 25/06/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e estéticos
nº 1001915-34.2021.8.11.0007, ajuizada por KELLEN CASSIA NASCIMENTO SUTERIO, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e por danos estéticos no mesmo valor, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de 30/09/2024 e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. Ademais, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução probatória adequada, notadamente a não realização de perícia médica para elucidar a existência ou não de erro médico; (ii) a ilegitimidade passiva, ao argumento de que os médicos supostamente envolvidos nos fatos eram profissionais contratados pela empresa LB Serviços Médicos Ltda., terceirizada pelo Estado, cabendo à referida empresa a responsabilidade pelos danos alegados; e (iii) a necessidade de inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo da demanda, haja vista que a paciente recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Bárbara, sendo a demora no diagnóstico e tratamento atribuída a essa unidade de saúde municipal.

No mérito, argumenta que: (i) inexiste nexo de causalidade entre a conduta dos agentes do Estado e os danos alegados, pois as intercorrências decorreram do atendimento médico prestado pela empresa terceirizada e pela UPA municipal; (ii) acaso mantida a condenação, os valores fixados para indenização por danos morais e estéticos devem ser reduzidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a correção monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021; e (iv) os honorários advocatícios devem ser fixados nos patamares mínimos estabelecidos pelo artigo 85, §3º, inciso II, do CPC.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no ID 263119767, suscitando a intempestividade do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opino pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 263945791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminar de intempestividade recursal

Nas contrarrazões, a apelada alega que o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização da intimação da sentença no DJE, nos termos do art. 231, V, do CPC, sendo irrelevante para a contagem do prazo a leitura da sentença pelo Procurador do Estado, realizada no dia 14 de outubro de 2024.

Todavia, o art. 231, V, do CPC, refuta a própria tese da apelada, eis que determina:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”

Destarte, se o Procurador do Estado realizou a intimação eletrônica da sentença no dia 14/10/2024, o prazo teve início no dia 15/10/2024, e término no dia 28/11/2024 – considerando os feriados nos dias 28/10/2024, 15/11/2024 e 20/11/2024 –, sendo, portanto, tempestivo o recurso de apelação.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo da demanda

As teses referentes ao cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo, fundadas na ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos morais e estéticos aduzidos na petição inicial, conquanto arguidas como preliminar, se confundem com o mérito
causae.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e por danos estéticos no mesmo valor, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de 30/09/2024 e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Ressai do processo que a autora ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e estéticos alegando:

- que na data de 13/02/2020, a requerente sentiu dores abdominais e procurou o Hospital Regional de Alta Floresta. Na oportunidade foi atendida pelo médico Thiago Felipe Gardim CRM5806 e pelo médico Fernando de Marchi Lima CRM9495, onde diagnosticaram a requerente com apendicite, ocasião em que foi necessário realizar a cirurgia de retirada de apêndice. No mesmo ato os médicos identificaram um cisto no ovário esquerdo da autora e fizeram a remoção do ovário e do apêndice, sendo que a requerente recebeu alta hospitalar em 15/02/2020;

- que após 11 dias de operada, a requerente sentiu fortes dores abdominais, a ponto de solicitar atendimento médico, sendo levada até o Hospital Regional pelo corpo de Bombeiros. Na oportunidade foi atendida pelo médico Fernando de Marchi Lima, o qual fez a remoção de um ponto para retirada de seroma;

- no dia 30/04/2020, a Requerente estava trabalhando quando então sentiu uma forte dor abdominal, sentindo fortes pontadas e falta de ar, e mais uma vez a Requerente foi levada para atendimento na UPA Santa Barbara, ocasião em que a médica que lhe atendeu receitou uma injeção de Benzetacil, o que foi aplicada visando a melhora de seu quadro;

- que em maio/2020 a requerente novamente sentiu fortes dores e foi levada ao UPA Santa Barbara, onde recebeu uma injeção de dipirona para passar a sua dor após um exame de ultrassom constataram a existência de uma hérnia diminuta e foi informada a necessidade de nova cirurgia, todavia, esta não foi realizada em razão do surto de Coronavírus (covid-19);

- que durante meses, a Requerente sentiu dores que a faziam não conseguir trabalhar, chegando ao ponto de, inclusive, desmaiar;

- que em seu local de trabalho, a Requerente foi realocada em funções que não exigiam esforço físico;

- que, após a cirurgia, a Requerente foi 11 vezes ao posto de saúde, sempre sentindo muita dor, náuseas e constipação intestinal;

- que no dia 08/11/2020 após sentir fortes dores abdominais, a requerente foi até o banheiro tentar evacuar e sentiu um corpo estanho sair pelo seu ânus; e, sua genitora tentando ajuda-la optou por cortar com uma tesoura parte do “objeto estranho”, quando para a surpresa das duas, viram que se tratava de compressas utilizadas em cirurgia;

- que, ato contínuo, a requerente foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional e novamente foi atendida pelos médicos Thiago e Fernando, onde em caráter de emergência optaram por fazer uma cirurgia de Laparotomia Exploratória.

- que para retirado corpo estranho (compressas cirúrgicas), foi necessário realizar o encurtamento do intestino da requerente em 08 (oito) centímetros, sendo que ela ficou internada por 13 (treze) dias.

Ao final, pleiteou a condenação da parte requerida no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de danos morais e danos estéticos.

O Estado de Mato Grosso foi citado, mas não apresentou contestação, motivo pelo qual a autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso juntou uma petição e documentos (ID 263119349 e seguintes), suscitando as preliminares de (i) ilegitimidade passiva e (ii) necessidade de inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo, ao argumento, em suma, de que não houve omissão do Estado, mas sim negligência por parte dos médicos responsáveis pelo atendimento na UPA SANTA BÁRBARA, de gestão municipal, ou, subsidiariamente, dos médicos contratados da empresa LB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (que firmou contrato com a Secretaria de Estado de Saúde para o fornecimento de recursos humanos no Hospital Regional de Alta Floresta). Com isso, entende que não se deve condenar o Estado a indenizar, posto que o fato de terceiro exclui o nexo de causalidade.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular julgou procedente a pretensão indenizatória, sob o seguinte fundamento:

“[...]

É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior ou diante de outras causas excludentes da responsabilidade, dentre elas o exercício regular do direito, o que não é o caso dos autos.

Elucida nos autos a parte requerente, a responsabilidade civil do requerido com relação ao incidente ocorrido, haja vista, a
conduta negligente dos médicos por deixarem de ter o zelo necessário quando da realização da cirurgia (apêndice e retirada de ovário), não verificando se os instrumentos utilizados durante o procedimento cirúrgico, após entrarem no corpo da paciente, ora Requerente, de fato foram retirados, dessa forma, a modalidade de culpa- negligência se encontra estampada no resultado de tal omissão de cuidado, devendo o Estado ser responsabilizado civilmente pelos danos morais e estéticos experimentados pela Requerente, tendo de fato ocorrido erro médico
. A parte requerida, por sua vez, em manifestação extemporânea, tenta imputar o erro médico à empresa prestadora dos serviços médicos, qual seja, Serviços Médicos Ltda.

Ocorre que, os médicos prestadores do serviço no Hospital Regional de Alta Floresta, são contratados pelo Estado de Mato Grosso, portanto, de sua inteira responsabilidade.

Igualmente, o erro médico não pode ser imputado ao Município de Alta Floresta, pelos atendimentos que a autora “buscou” no posto de saúde local, visto que quem realizou a cirurgia foi o Hospital Regional de Alta Floresta e o erro médico ocorreu lá e não no atendimento do posto de saúde local.

Pois bem, o fato alegado pela parte requerida não merece prosperar, pois, ficou claramente configurado nos autos, que o fato ocorreu dentro do Hospital Regional de Alta Floresta, por meio da cirurgia realizada pelos médicos contratados pelo Estado de Mato Grosso, os quais realizaram a cirurgia na autora e
deixaram material cirúrgico (gases) dentro da barriga da paciente, por total negligência
. Tal fato encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, principalmente as fotografias encartadas ao ID52526050.

Além disso, salta aos olhos o fato de que a autora permaneceu por quase 09 (nove) meses com corpo estranho (compressa) no interior do seu corpo, esquecido na cavidade abdominal após a cirurgia realizada pelo ente requerido, que,
para solucionar o ocorrido, realizou nova cirurgia na autora fazendo-a sofrer encurtamento do intestino em 8 (oito) centímetros, e ficando com uma cicatriz “grande” pois sofreu 19 (dezenove) pontos no abdômen
.
Fatos estes devidamente comprovados pela documentação juntada aos autos e pelas fotografias de ID52526050
.

[...]

Desta feita, mediante os fatos narrados aos autos, bem como pelas provas acostadas,
principalmente considerando a documentação médica e fotografias presentes nos autos
, é cristalina a ocorrência da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso requerido no caso dos autos, o que gera assim, atos indenizatórios a serem aferidos. Isso porque,
diante da vasta documentação apresentada aos autos, inclusive os documentos juntados pelo próprio Estado de Mato Grosso (ID75600886/75303093) ficou provado o nexo causal entre a cirurgia e as lesões permanentes causadas na autora
, nos seguintes termos: ‘Há nexo de causalidade firmado a cirurgia e as lesões causadas na autora (encurtamento do intestino em 08 centímetros e 19 pontos no abdômen), sendo as mesmas de caráter sequelar e permanente.’.

[...]

Desta maneira, restou perfeitamente configurado in casu, a ocorrência do dano moral, pois, no caso dos autos, conforme demonstrado, a Autora sofreu uma deformidade física permanente (cicatriz de 19 pontos e redução do intestino em 08 centímetros), o que de fato lhe causou prejuízos indenizáveis.

[...]

Entendo que, diante dos fatores acima expostos, a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a autora, se traduz em montante justo a funcionar como um preventivo futuro, não se configurando em enriquecimento sem causa, alertando-se ainda que não há que se falar em sucumbência parcial neste tópico, pois o dano moral foi devidamente reconhecido, considerando-se ainda a condição financeira dos autores, o tempo do fato, do ajuizamento da demanda e o seu julgamento.

[...]

No caso concreto, mostra-se razoável a responsabilização do réu pelo dano estético causado, ressaltando-se que o ocorrido causou inegavelmente sequelas permanentes na autora, com o encurtamento do seu intestino em 08 (oito) centímetros e uma cicatriz de 19 (dezenove) pontos em seu abdômen, como, inclusive, demonstrado pelas fotografias juntadas nos autos. Portanto, fixo como quantum devido o montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

[...]”.

Nas razões recursais, o apelante alega:

- que a sentença é nula, ante o cerceamento de defesa decorrente da não intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas;

- a ilegitimidade passiva, ao argumento de que os médicos supostamente envolvidos nos fatos eram profissionais contratados pela empresa LB Serviços Médicos Ltda., terceirizada pelo Estado, cabendo à referida empresa a responsabilidade pelos danos alegados; e

- a necessidade de inclusão do Município de Alta Floresta no polo passivo da demanda, haja vista que a paciente recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Bárbara, sendo a demora no diagnóstico e tratamento atribuída a essa unidade de saúde municipal.

O recurso deve ser desprovido.

Extrai-se do processo que o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, o que foi certificado nos autos. Ato contínuo, o autor foi intimado para manifestar-se acerca da referida certidão, momento em que pleiteou o julgamento antecipado do mérito.

Em seguida, o requerido/apelante juntou uma petição e documentos (ID 263119349 e seguintes), sem, contudo, pleitear a produção de outras provas, embora pudesse fazê-lo, consoante determina o art. 349 do CPC:

“Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Ainda que assim não fosse, observa-se do teor da petição ID 263119349, que
o requerido/apelado não nega que o corpo estranho foi deixado no corpo da autora após ter se submetido à cirurgia, tendo se limitado a defender a ausência do nexo de causalidade
, ao atribuir a responsabilidade pelos danos suportados pela autora, primeiramente à empresa LB Serviços Médicos Ltda., terceirizada pelo Estado e que contratou os médicos que realizaram a cirurgia na autora; e subsidiariamente ao Município de Alta Floresta, ao argumento de que a autora recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Bárbara, sendo a demora no diagnóstico e tratamento atribuída a essa unidade de saúde municipal.

Todavia, como bem pontuado pelo Juízo singular, os documentos juntados nos autos, notadamente aqueles trazidos pelo próprio Estado de Mato Grosso (Ids 75300886 a 75303093) comprovam o nexo causal entre a cirurgia realizada no Hospital Regional de Alta Floresta, pelos médicos Thiago Felipe Gardim CRM5806 e Fernando de Marchi Lima CRM9495, e as lesões permanentes causadas na autora, as quais decorrem do erro praticado pelos referidos médicos, consistente em deixar material cirúrgico (gases) dentro da barriga da paciente, por total negligência.

Nesse sentido, as informações prestadas pela assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Saúde (ID 75300888:

“...visando atender à solicitação da Douta Procuradoria, bem como subsidiar a defesa do Estado de Mato Grosso, o Hospital Regional de Alta Floresta, através do Memorando nº. 022/DIR/2022/HRAFAS/SES-MT, informa que a paciente foi admitida no Hospital Regional de Alta Floresta na data de 14/02/2020, constando no seu prontuário dor abdominal com início em região epigástrica, com migração para FID e episódios de náusea e hiporexia, tendo como hipótese diagnóstica abdômen agudo inflamatório (apêndice), com indicação cirúrgica, porém, durante o procedimento foi evidenciado patologia hemorrágica, cisto ovariano hemorrágico com sangramento ativo importante com necessidade de oforoplastia e apendicectomia profilática.

Informam ainda, que no dia 08.11.2020, a paciente retornou na unidade hospitalar relatando a saída parcial de corpo estranho em região anal, desta forma, foi realizada tentativa de retirada do corpo estranho manualmente, porém, sem sucesso, sendo necessária a realização de laparotomia exploradora e colectomia parcial.

[...]

Por fim, destacam que os procedimentos foram realizados pelos seguintes médicos: Fernando de Marchi Lima (CRM – MT nº. 9495) e Thiago Felipe Gardim (CRM – MT nº. 5806), ambos contratados pela empresa LB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

[...]”.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, se o Juízo singular apreciou livremente os elementos probatórios, entendendo que os documentos juntados por ambas as partes são suficientes para comprovar o erro médico e o nexo causal com os danos morais e estéticos suportados pela autora, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO PLANO DE MANEJO, EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAL REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDÊNCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO PARTE ADVERSA. [...].

2.
Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

[...]. (N.U 0001346-90.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)”

Por outro lado, merece rejeição a tese recursal de que não há responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o erro médico foi causado por culpa exclusiva de terceiro.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, restou comprovado que os médicos responsáveis pela cirurgia – na qual foi deixado um corpo estranho na barriga da autora –, foram contratados pela empresa terceirizada LB Serviços Médicos Ltda., que por sua vez foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para fornecer, entre outros, recursos humanos para o Hospital Regional de Alta Floresta – onde foi realizado o ato cirúrgico.

Assim sendo, conclui-se que os referidos médicos prestaram serviço na qualidade de agentes contratados do Estado de Mato Grosso, o qual, portanto, deve responder pelos danos causados pelos primeiros.

Da mesma forma, o erro médico não pode ser imputado ao Município de Alta Floresta, pelos atendimentos realizados no posto de saúde local, visto que o ato cirúrgico foi realizado no Hospital Regional de Alta Floresta, de competência do Estado de Mato Grosso.

Logo, deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos morais e estéticos causados à autora, decorrente do erro médico praticado por seus agentes.

O requerido/apelante também pleiteia a redução do montante da condenação, e a retificação dos critérios de atualização do valor da condenação.

Neste particular, razão lhe assiste.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, ponderada a situação concreta dos autos, aliado à conduta dos agentes públicos, sem perder de vista a extensão dos danos extrapatrimoniais infligidos à autora, afigura-se razoável reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Em relação aos danos estéticos, levando em consideração que, em decorrência do erro médico, a autora foi submetida à nova cirurgia para retirada do material estranho de seu abdômen, tendo ficado com uma cicatriz de grande proporção em seu abdômen, que foge à normalidade – ocasionada pela realização de 19 (dezenove) pontos cirúrgicos, conforme imagens fotográficas trazidas com a petição inicial –, entendo suficiente para reparar os danos estéticos a fixação do
quantum
em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por outro lado, o valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos. Referidos valores deverão ser acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025